Tribunal: STF
Processo: HC 236560
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2023, por Carlos Magno Franco Vila Real, em benefício de Manuel Alejandro Seijas Trincado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, pelo qual, em sessão virtual de 17.10.2023 a 23.10.2023, desprovido o agravo regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 183.392/RR.



O caso



    2. Em 7.7.2022, o paciente foi preso pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ser flagrado por manter em depósito, para fins de tráfico, setecentos e seis gramas de cocaína, mil cento e quatro gramas de skunk (maconha), quatro balanças de precisão e dois mil duzentos e dezoito reais em espécie.



    3. Contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, questionando-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da custódia cautelar e a legalidade do flagrante, impetrou-se o Habeas Corpus n. 9000845-57.2023.8.23.0000, no Tribunal de Justiça de Roraima, denegado pela Câmara Criminal, Relator o Desembargador Leonardo Cupello, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PACIENTE CONDENADO À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. PLEITO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (v. STF, RE 603.616/RO). CRIME DE NATUREZA PERMANENTE QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. QUESTÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA E DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO II, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. A EXORDIAL ACUSATÓRIA ATENDEU A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL”. 



    4. Pela denegação da ordem houve a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 183.392/RR, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 29.8.2023, negado provimento ao recurso. 



    5. A defesa interpôs agravo regimental para a Sexta Turma daquele Tribunal, desprovido, em julgado assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. No caso, além de receber denúncia anônima de que o réu estaria praticando tráfico de drogas no local, os policiais passaram a averiguar os fatos nos dias posteriores e realizaram campana para monitorar as atividades. Ao identificar movimentação típica de tráfico de drogas e depois de acompanhar o acusado em pelo menos três entregas realizadas a usuários, realizaram a abordagem em via pública (com a apreensão de três pacotes com entorpecentes). Na sequência, em busca domiciliar, foi localizado o restante das drogas apreendidas (1,104kg de maconha e 706g de cocaína). 



    4. Uma vez que havia fundadas razões, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial. 



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 9).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, que seria desproporcional, e o reconhecimento da nulidade por violação de domicílio.



    A ilegalidade da custódia cautelar decorreria de que “não se admite a prisão preventiva unicamente em razão da quantidade da droga apreendida e quando não é demostrada a periculosidade exacerbada do paciente, em motivos concretos e contemporâneos, e que possam ser superados com medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Narra que, “após o recebimento de denúncia anônima o paciente foi abordado em via pública, sendo com ele apreendido ínfima quantidade de entorpecentes. Ato contínuo os agente o conduziram para uma residência em bairro distante e no local foi apreendido maior quantidade de drogas, que disseram ser de ‘propriedade’ do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que a “mera apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio e que não foi documentado nenhuma evidência prévia de armazenamento de drogas na residência, tampouco à prévia investigação policial regularmente instaurada para apurar eventual comércio ilícito de drogas e considerando que o paciente noticiou ter sofrido violência policial para indicar a casa do suposto traficante ‘dono’ da droga, são circunstancias que recomendam a concessão da ordem” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o pedido e requerimento:



    “Ante o exposto, REQUER seja concedida a ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente; No Mérito, seja reconhecida a nulidade da busca pessoal e domiciliar, assim como a ilicitude das provas, decretando o trancamento da ação penal por manifesta falta de justa causa e o relaxamento da prisão do paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi examinado pelas instâncias antecedentes, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).  



    9. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que as instâncias antecedentes não incorreram em ilegalidade.



    10. Na espécie, o juiz de direito do Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de Custódia da comarca de Boa Vista/RR decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias fáticas do delito, e no risco de reiteração delitiva, adotando os seguintes fundamentos:



    “(...) em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos de prisão em flagrante, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas. 



    Na residência do ora custodiado foi apreendida quantidade significativa de substância entorpecente, cujo resultado restou positivo no laudo de constatação, sendo 01 (um) saco contendo 26 (vinte e seis) invólucros com aproximadamente 1.104 g (um mil e cento e quatro gramas) de Skunk (MACONHA) e 32 (trinta e dois) invólucros com aproximadamente 706g (setecentos e seis gramas) de COCAÍNA, 04 (quatro) balanças de precisão e o valor em espécie de R$ 2.218,00 (dois mil e duzentos e dezoito reais) em notas fracionadas 



    Na hipótese em tela, muito embora o custodiado possua residência fixa, as circunstâncias e o modus operandi do delito a ele imputado demonstram a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, até ulterior deliberação do Juízo natural da causa. 



    Por outro lado, constata-se, ainda, que o custodiado é reincidente, tendo sido condenado definitivamente pelo crime de roubo nos autos da ação penal nº 0818204-86.2018.8.23.0010, estando cumprindo a pena aplicada em regime aberto, conforme se verifica nos autos da execução penal nº 1000150-20.2020.8.23.0010 - SEEU, de modo que tal circunstância indica, ao menos a priori, a necessidade da prisão preventiva, a fim de se evitar reiteração delitiva, nos termos do art. 313, II, do CPP. 



    Considerando-se tal ordem de motivos, entende o Juízo que o custodiado, uma vez em liberdade, coloca em risco a ordem pública, nos termos dos arts. 312, 313, I e II, ambos do CPP, e que as cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostrariam suficientes e adequadas. 



    Nestes termos, presentes os requisitos legais, HOMOLOGO a prisão em flagrante de MANUEL ALEJANDRO SEIJAS TRINCADO e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, c/c art. 312 c/c art. 313, I, todos do CPP” (e-doc. 6).



    A fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    Quanto à custódia cautelar, é de se notar que, em 13.12.2022, sobreveio sentença condenatória pela qual foi condenado o paciente à pena de sete anos de reclusão em regime fechado por tráfico de entorpecentes, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade (e-doc. 7).Consta do andamento processual que, após o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus objeto desta impetração, sobreveio o julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça de Roraima, em 1.12.2023. 



    A superveniência de novo título judicial, cujos fundamentos ainda não foram apreciados pela instância antecedente, não autoriza a análise per saltum da motivação apresentada, cuja eventual denegação de ofício poderia ser prejudicial ao paciente. 



    11. A alegação de nulidade da prova decorrente do alegado ingresso ilegal no domicílio do paciente foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacado que, “antes mesmo de realizar a busca pessoal e de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no domicílio” (fl. 8, e-doc. 9).



    Rever a conclusão adotada pelos órgãos julgadores demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos (confirmados pela sentença condenatória, após a instrução criminal, e pelo acórdão que julgou a apelação criminal), não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    12. Na espécie, as decisões impugnadas indicaram que a flagrância do paciente teria se configurado antes mesmo do ingresso em seu domicílio, pela visualização de comercialização de entorpecente em via pública, o que conduziu à busca pessoal e apreensão de entorpecente.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes são admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca domiciliar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (…) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    13. Consideradas as peculiaridades do caso, não se mostra possível concluir pela alegada nulidade do flagrante por suposta invasão de domicílio.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora